Tribunal: TJSP
Processo: 1015130-57.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. Alegada demora injustificada da concessionária em promover a ligação do abastecimento no imóvel. Sentença de improcedência.

Ré que, em resposta ao pedido, comunicou o autor por e-mail sobre a necessidade de envio de cópia do seu documento pessoal. Inexistência de prova de que o documento foi enviado.

Suposta entrega de cópia

Ementa:
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. Alegada demora injustificada da concessionária em promover a ligação do abastecimento no imóvel. Sentença de improcedência.

Ré que, em resposta ao pedido, comunicou o autor por e-mail sobre a necessidade de envio de cópia do seu documento pessoal. Inexistência de prova de que o documento foi enviado.

Suposta entrega de cópia do documento, pessoalmente e por terceiro, que não foi comprovada. Possibilidade de envio da cópia do documento por e-mail, no entanto, inexistência de indícios de que outras tentativas de cumprimento da exigência foram realizadas. Exigência que, ademais, não se revela abusiva. Documento pessoal do responsável pela instalação que é imprescindível para a prestação do serviço.

Atraso injustificado não demonstrado. Demora na ligação decorrente da desídia do próprio autor. Inexistência de ato ilícito imputável à ré. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.